Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. POSSE ARMA DE FOGO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E POSTERIORMENTE REVOGADA. DENUNCIADO FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL MANTIDA. NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1 – O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, §1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP, ainda que não preenchida uma das hipóteses do art. 313 do CPP, sob pena de se negar coercibilidade às cautelares diversas da prisão.
2 – Diante da inexistência de alteração fática posterior que possa macular as razões que fundamentaram a decretação inicial da prisão preventiva do denunciado, que ainda está foragido, mantém-se a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e o decreto da constrição cautelar.
3 – Recurso do MPDFT conhecido e provido.